Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sandoval Oliveira Número do processo: 0727222-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS DOMINGOS VIEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZ JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUIS DOMINGOS VIEIRA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que, no âmbito dos autos n. 0704516-32.2023.8.07.0006 e 0704577-87.2023.8.07.0006, não concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade, não obstante a fixação de regime aberto de cumprimento das penas impostas e a concessão de medidas despenalizadoras do art. 77 do CP em ambos os processos. Nas razões, alega haver sido o paciente preso preventivamente por supostamente ter descumprido medidas protetivas fixadas em favor de Meiriele Rodrigues da Silva, em 16/3/2023, nos autos n. 0704516-32.2023.8.07.0006 e, em 14/4/2023, no bojo dos autos n. 0704577-87.2023.8.07.0006 Informa ter sido denunciado no primeiro processo como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, 129, § 13, e 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica. Já no segundo, nas penas dos arts. 24-A da Lei no 11.340/06, 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, I e III, da Lei no 11.340/06. Em 26/6/2023, pontua ter sido o paciente condenado pelo juízo de primeiro grau em ambos os processos, nos termos da denúncia. No primeiro, a reprimenda imposta, na forma do art. 69 do CP, foi de 1 ano e 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com concessão da suspensão condicional. No segundo, à pena de 10 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, igualmente com a concessão da benesse do art. 77 do CP. Salienta, contudo, que o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, em síntese, diante do risco de reiteração delitiva, ainda que fixado o regime aberto. Afirma ter o paciente interposto recurso de apelação e, embora já tenha sido expedida a recomendação de prisão, ainda não foi expedida a carta de guia provisória, na forma do art. 8o da Resolução n. 113, de 20/4/2010 do CNJ. Sustenta ser desproporcional a custódia cautelar, pois em desconformidade com a pena imposta no regime aberto e com a concessão da suspensão condicional do art. 77 do CP. Aduz ser a prisão cautelar instrumental à persecução penal, não devendo se sobrepor à própria execução da pena, sob pena de afronta ao devido processo legal e princípio da legalidade. Colaciona julgados em favor da tese esposada. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, com revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Na hipótese, a requerente se insurge contra sentença condenatória no âmbito dos processos n. 0704516-32.2023.8.07.0006 e n. 0704577-87.2023.8.07.0006, que não concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade, não obstante a fixação de regime aberto de cumprimento das penas impostas e a concessão de medidas despenalizadoras do art. 77 do CP em ambos os processos. Em face disso, o paciente impetrou o presente writ visando desconstituir a decisão judicial, no tocante ao indeferimento do pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, embora tenha interposto recurso de apelação perante o relator natural da causa. A matéria debatida no presente writ não se insere dentre aquelas passíveis de análise em sede de plantão judicial, pois, em verdade, não se vislumbra a plausibilidade de perecimento de direito, caso se aguarde o regular expediente para apreciação do pleito pelo juízo natural da causa, qual seja, o eminente relator para quem os autos foram distribuídos. Latente, portanto, que a hipótese extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Diante do exposto, deixo de analisar o pedido e determino a conclusão dos autos ao nobre relator, juízo natural da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista